Tribunal: CARF
Processo: 10882.904466/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.904466/2012-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.774 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FLINT GROUP TINTAS DE IMPRESSÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Cuida o presente processo da Declaração de Compensação – DCOMP no
16445.78216.270110.1.3.04-5753, por meio da qual a contribuinte declarou em 27/01/2010 a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904466/2012-01
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904466/2012-01

compensação de débito de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ (código receita
2362) relativo ao período de apuração 12/2009 no valor de R$ 89.140,65.
Segundo a DCOMP, o crédito no montante original de R$ 83.480,66 utilizado na
compensação decorreria de pagamento indevido ou a maior e teria sido formalizado por meio do
Pedido de Restituição/Ressarcimento – PER no 22656.00359.090709.1.2.04-4842.
A autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, por meio do
Despacho Decisório no 031064876 não homologou a compensação declarada. A razão para o
indeferimento foi a integral utilização do DARF que seria a origem do crédito para a quitação de
débito de IRRF (código receita 0422 – IRRF – royalties e assistência técnica – residentes
exterior) relativo ao período de apuração 30/04/2009 no valor de R$ 83.480,66.
Irresignado com a decisão administrativa, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de
piso que trata das alegações lançadas pela contribuinte:
Em 05/11/2012, por intermédio da manifestação de inconformidade, a interessada
argumenta:
Através do Despacho Decisório supra citado, a ora peticionária foi notificada da
decisão de não homologação da compensação apresentada na PER/DCOMP
16445.78216.270110.1.3.04-5753.
Contudo, conforme comprovam os documentos ora juntados, a referida compensação
teve origem em razão do recolhimento do IRRF em data de 30/04/2009, através de
DARF, com autenticação mecânica, documento anexo, em razão do contrato de câmbio
para transferência financeira para o exterior, de 29/04/2009, que foi cancelado em
30/04/2009, documentos em anexo.
Desta forma, uma vez cancelado o contrato de câmbio e tendo sido recolhido IRRF
através da DARF ora juntada, perfeitamente possível a compensação requerida pela
ora peticionária.
O Comprovante de Arrecadação, documento anexo, emitido pela Receita Federal,
comprova o recolhimento do tributo.
Desta forma, apesar de no Despacho Decisório estar indicado que o crédito no valor de
R$ 83.480,66 tenha sido utilizado pata pagamento da DARF n° 5617790821, a
transação que originou referido pagamento foi cancelada como acima demonstrado,
sendo perfeitamente possível a compensação requerida na PER/DECOMP.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
a) O valor utilizado para compensação indicado no PER/DCOMP foi originado pelo
contrato de câmbio de remessa financeira para o exterior, datado de 29/04/2009;
b) Referido contrato foi cancelado em 30/04/2009;
c) Apesar do cancelamento, foi recolhida a DARF referente ao IRRF no valor de R$
83.480,66;
d) Com o cancelamento do contrato de câmbio que deu origem a DARF, a ora
peticionária ficou com crédito perante a Receita Federal, pelo qual pretende-se a
compensação.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904466/2012-01

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. A razão de decidir
da autoridade julgadora de piso, segundo o Acórdão no 16-87.357 exarado pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – DRJ/SPO, foi a falta de apresentação de
DCTF retificadora para desconstituir o débito de IRRF ou desvincular o referido DARF. Cito
suas palavras:
Alega a interessada que tem direito ao crédito no valor total de R$ 83.480,66,
considerando que o recolhimento de IRRF foi efetuado em razão do contrato de câmbio
para transferência financeira para o exterior, realizado em 29/04/2009 e cancelado em
30/04/2009.
Anexa Contrato de Câmbio de Venda – Tipo 04 Transferências Financeiras para o
exterior, realizado em 29/04/2009, referente a operações de câmbio, no valor de
86.062,50 Euros, equivalente a R$ 250.441,88, no qual a interessada consta como
compradora e o UNIBANCO, CNPJ 33.700.394/0538-55, como vendedor (fls. 58 a 60).
Anexa também Contrato de Câmbio de Venda – Tipo 10 Cancelamento, de fls. 61/62,
para comprovar o cancelamento da operação NR. 09/028084 de 29/04/2009.
Entretanto, conforme pesquisas nos sistemas da RFB (fls. 67/73), verifica-se que
esse pagamento, no valor total de R$ 83.480,66, realizado em 30/04/2009, com o
código 0422, com vencimento em 30/04/2009 e PA 30/04/2009, encontra-se
vinculado em DCTF Retificadora/Ativa, entregue em 10/09/2009, ao débito
apurado de IRRF – Royalties e Assistência Técnica – Residentes Exterior, referente
a Abril de 2009.
Verifica-se ainda que o pagamento encontra-se totalmente alocado ao débito de
IRRF, de mesmo código, referente ao PA 30/04/2009 e vencimento em 30/04/2009,
sem saldo disponível (fl. 74).
Não houve retificação de DCTF para excluir o débito nem para desvincular o
pagamento de valor principal de R$ 83.480,66 ao débito de IRRF (código 0422),
referente ao PA Abr/2009.
Em consonância com o entendimento exarado no Parecer Normativo Cosit no 2 de
28 de Agosto de 2015, para se ter direito a crédito confessado em DCTF, é preciso,
primeiramente, retificar a declaração para retratar e vincular o valor correto,
trata-se de procedimento necessário para garantir certeza e liquidez ao indébito
tributário.
[...]
Nessas circunstâncias, dado a inexistência de DCTF Retificadora retratando o
alegado, mantêm-se o resultado do despacho decisório de fl. 06. - grifei
Inconformado com a decisão de piso, o contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, alegou, em síntese:
- Erro material: o pagamento indevido de IRRF decorreria de contrato de câmbio
para remessa ao exterior que foi cancelado. Entretanto, por lapso, o correspondente débito de
IRRF foi declarado em DCTF. Entretanto, tal erro formal não poderia ser oposto ao direito à
repetição do indébito em homenagem ao princípio da verdade material. No caso, a RFB poderia
ter realizado as diligências necessárias e retificado de ofício a DCTF.
- Legitimidade do crédito: o contribuinte teria firmado em 29/04/2009 o contrato
de câmbio no 09/028084, que seria a origem do débito de IRRF no valor de R$ 83.480,66.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904466/2012-01

Entretanto, tal contrato teria sido cancelado em 30/04/2009, de modo que a remessa ao exterior
não teria ocorrido. Desta forma, o pagamento de IRRF configuraria pagamento indevido e daria
direito à repetição.
Ao final, o contribuinte pediu a reforma da decisão de primeira instância e a
homologação da compensação declarada.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Vinculação ao processo no 10882.900797/2017-79.
Conforme visto, trata-se neste processo da DCOMP no
16445.78216.270110.1.3.04-5753, por meio da qual o contribuinte utilizou integralmente o
crédito decorrente de pagamento indevido de IRRF para compensar débitos de IRPJ. O crédito
em questão foi formalizado por meio do PER no 22656.00359.090709.1.2.04-4842, que é o
objeto do processo no 10882.900797/2017-79.
Neste processo, a autoridade administrativa, por meio de despacho decisório, não
homologou a compensação em virtude do DARF ter sido integralmente utilizado para quitar
débito de IRRF declarado pelo contribuinte em DCTF. Naquele processo, o indeferimento foi
motivado pela utilização do crédito na DCOMP no 16445.78216.270110.1.3.04-5753.
No julgamento de primeira instância, em ambos os processos, a DRJ julgou
improcedentes as manifestações de inconformidade porque o contribuinte não retificou a DCTF
em questão.
Tenho que os dois processos encontram-se inextricavelmente vinculados. Tratam
das duas normas jurídicas atinentes ao PER/DCOMP: uma norma que constitui o crédito perante
a União; e outra que utiliza este crédito para extinguir sob condição resolutória o crédito
tributário sob responsabilidade do contribuinte. O crédito a ser deferido num processo é o que
será usado para a compensação no outro.
Ambos estão apoiados no mesmo fato e nos mesmos elementos de provas.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904466/2012-01

Assim, tenho que esteja caracterizada a vinculação por conexão, conforme dicção
do artigo 6o, § 1o, I, do Regimento Interno do CARF – RICARF:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando - se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e III - reflexo,
constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base
nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
[...] – grifei.
Assim, penso que a decisão tomada por esta Turma no processo no
10882.900797/2017-79 irá influir diretamente na decisão a ser tomada no presente feito.
Conversão em diligência.
Quanto às alegações de mérito levantadas pelo contribuinte na peça recursal,
inicialmente, é preciso salientar que, de fato, embora o contribuinte pudesse ter retificado a
DCTF, mesmo após o despacho decisório, a falta da retificação, por si só, não é impedimento
para o reconhecimento de direito creditório. Esta interpretação favorável à promoção do
princípio da verdade material encontra eco na jurisprudência do CARF, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. APRESENTAÇÃO DE
PER/DCOMP.
O direito à repetição de indébito não está condicionado à prévia retificação de DCTF
que contenha erro material. Na apuração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, faz-
se necessário a retificação da DCTF, de ofício ou pelo contribuinte. (Acórdão CARF no
1401-004.252, de 13/02/2020)
COMPENSAÇÃO. IRRF REFERENTE A PAGAMENTO EM RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. RECOLHIMENTO A MAIOR. COMPROVADO ERRO NA DCTF.
Comprovado, no processo, ter sido confessado em DCTF e recolhido valor de IRRF,
decorrente de pagamento em reclamação trabalhista, superior ao devido, reconhece - se
o crédito relativo à diferença entre o IRRF recolhido e o devido. (Acórdão CARF no
1001-001.597, de 16/01/2020)
Ademais, o débito de IRRF declarado em DCTF, caso se prove indevido, pode ser
retificado de ofício pela autoridade administrativa da RFB, conforme dispõe o Parecer
Normativo COSIT no 08/2014:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904466/2012-01

REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
[...]
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
[...] – grifei.
Contudo, o direito creditório reivindicado deve ter sua certeza e liquidez
comprovadas pelo contribuinte.
Neste sentido, penso que a comprovação do cancelamento do contrato de câmbio
não é suficiente para conferir liquidez e certeza ao crédito pleiteado.
Impende destacar que a hipótese de incidência do IRRF não se resume à ação de
remeter valores ao exterior. É o que se depreende da redação do artigo 3o da Medida Provisória
no 2.159-70/2001, verbis:
Art.3o Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda incidente na
fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
ao exterior a título de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, e a
título de róialties, de qualquer natureza, a partir do início da cobrança da contribuição
instituída pela Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000. – grifei.
Vê-se que, para a configuração da hipótese de incidência do IRRF, basta que o
valor tenha sido creditado à pessoa situada no exterior. Portanto, diante do critério material
eleito pelo legislador, tenho que o cancelamento do contrato de câmbio não é suficiente para
demonstrar além de qualquer dúvida razoável que não tenha ocorrido o fato gerador do IRRF.
Com tal dúvida, o crédito pleiteado carece de liquidez e certeza.
Assim, penso que seja necessário diligenciar junto ao contribuinte para verificar
se, efetivamente, não se configurou a hipótese de incidência do IRRF.
Portanto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que os
presentes autos, bem como o processo no 10882.900797/2017-79 sejam remetidos à unidade da
RFB de origem, de forma que a autoridade diligenciadora possa:
1- diligenciar junto ao contribuinte para verificar na contabilidade, e demais
procedimentos que entender necessários, se o valor de royalties ou assistência técnica em
questão foi pago, creditado, empregado ou transferido ao beneficiário, de forma a configurar a
hipótese de incidência do IRRF;
2- em razão do resultado do procedimento anterior, manifestar-se acerca da
ocorrência de pagamento indevido ou a maior do IRRF sob análise.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.774 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.904466/2012-01

Ao final do procedimento de diligência, a autoridade administrativa deve elaborar
relatório e intimar o contribuinte a manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias. Após a
manifestação ou transcorrido o prazo, os autos deverão retornar para julgamento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira, Relator.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital